Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714578-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE MACHADO VASCONCELOS LINS REPRESENTANTE LEGAL: MICHAEL ALVES LINS APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 31604473) interposta por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA e Apelação (ID 31604480) interposta por MICHAEL ALVES LINS E OUTROS, ante a Sentença (ID 31604470) proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 0714578-20.2021.8.07.0001, pela 16a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos autorais. À SECRETARIA, para que retifique o polo recorrente, devendo constar ambas as partes apelantes. Baixem os autos para remessa ao Ministério Público em primeira instância, conforme previsto em ID 31604471 e ID 31604477. Após o retorno dos autos, remetam-se ao Ministério Público de segunda instância. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 17:47:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador